Tribunal: TJMT
Processo: 0500596-95.2015.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 0500596-95.2015.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
Recorrida: JULIANA ALVES DOMINGOS DE ALENCAR
Data do Julgamento: 16/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOCHILA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - OBJETO DEIXADO SOB GUARDA E VIGILÂNCIA DA FUNCIONÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A responsabilidade da empresa restou corretamente reconhecida, por ter se revelado negligente e imprudente na guarda dos pertences entregues pelo cliente ao funcionário da mesma.
2- A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
3- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de sua mochila que havia deixado sob guarda e vigilância de uma funcionária da recorrente, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
4- No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, é devido.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500596-95.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA ALVES DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 040.581.891-26 (RECORRENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (RECORRIDO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), RENATA DE RESENDE GOMES - CPF: 029.930.569-48 (ADVOGADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOCHILA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - OBJETO DEIXADO SOB GUARDA E VIGILÂNCIA DA FUNCIONÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DANO MATERIAL - MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A responsabilidade da empresa restou corretamente reconhecida, por ter se revelado negligente e imprudente na guarda dos pertences entregues pelo cliente ao funcionário da mesma.

2-

A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3-

No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de sua mochila que havia deixado sob guarda e vigilância de uma funcionária da recorrente, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

4-

No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, é devido.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021